Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC).
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Se a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 500 (quinhentos) salários-mínimos, a sentença desfavorável ao Distrito Federal não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, consoante disposto no art. 496, § 3o, II do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento no sentido de ser devida a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017).
5. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina a majoração dos honorários sucumbenciais, a fim de remunerar o labor advocatício na fase recursal.
6. Embargos de declaração dos autores conhecidos e providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.